Tribunal: TJDFT
Processo: 0003295-37.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0003295-37.2004.8.07.0001 EMBARGANTE: KLEY HERTZ SA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 19593217, admitiu o recurso especial e determinou o sobrestamento do extraordinário interpostos por KLEY HERTZ S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO. O STJ determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido pelo STF no RE 851.421/DF (Tema 817) (ID 24649162, p. 24/26). A ementa do referido paradigma é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. ICMS. BENEFÍCIOS FISCAIS JULGADOS INCONSTITUCIONAIS. REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PRECEDIDA DE CONVÊNIOS. POSSIBILIDADE. 1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida para definir se é constitucional que os Estados e o Distrito Federal, com amparo em convênios do CONFAZ, concedam remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais declarados inconstitucionais. 2. O ICMS é imposto de competência dos Estados e do DF, mas, devido a seu potencial lesivo ao pacto federativo, a Constituição determinou que cabe ao legislador complementar estabelecer a forma como são concedidos e revogados benefícios fiscais a ele relacionados, a fim de impedir a guerra fiscal. O legislador complementar, por sua vez, previu a obrigatoriedade de autorização do CONFAZ, mediante convênio, como pressuposto de validade da lei estadual de desoneração. 3. No caso ora em julgamento, a lei distrital concedeu a remissão de créditos de ICMS devidamente autorizada por dois convênios do CONFAZ. Indevida, portanto, a intervenção desta Corte para limitar a autonomia dos entes quando eles atuam dentro das balizas constitucionais. 4. A hipótese não se confunde com constitucionalização superveniente, uma vez que a lei distrital impugnada não convalidou as leis anteriormente julgadas inconstitucionais. O Distrito Federal apenas concedeu novo benefício fiscal amparado em convênios do CONFAZ. 5. Desprovimento do recurso extraordinário, reconhecendo-se a constitucionalidade da Lei do Distrito Federal no 4.732/2011, com a redação dada pela Lei no 4.969/2012, com a fixação da seguinte tese: “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais”. (RE 851421, Relator ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 14/3/2022). Por sua vez, o acórdão recorrido decidiu que (ID 11732643): APELAÇÃO CÍVEL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDENAÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL – TARE. CONDENAÇÃO DECORRENTE DE VIOLAÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. NATUREZA TRIBUTÁRIA AFASTADA. LEI DISTRITAL No 4.732/2011. REMISSÃO. INAPLICABILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGULAR PROSSEGUIMENTO. 1. Na presente hipótese foi proferida decisão que "extinguiu" a fase de cumprimento de sentença, proferida em ação civil pública que declarou a nulidade de Termo de Acordo de Regime Especial (TARE), sob o fundamento de existência de remissão do crédito em decorrência da promulgação da Lei local no 4.732/2011. 2. É inadmissível, em regra, a prolação de sentença na fase de cumprimento de sentença, pois o mérito da demanda já se encontra resolvido. Em atenção ao princípio da unirrecorribilidade processual, no entanto, deve-se aplicar à espécie a fungibilidade recursal para conhecer o recurso. 3. O escopo da ação civil pública se encontra previsto, em breve síntese, nos incisos do art. 1o da Lei no 7.347/1985. 4. Em caso de condenação por violação ao patrimônio público, ainda que decorrente da ausência de recolhimento de ICMS em virtude de Termo de Acordo de Regime Especial–TARE declarado nulo, o crédito constituído pela sentença proferida não tem natureza tributária, mas denota o conteúdo previsto no inc. VII do referido dispositivo legal. 5. No caso em análise, o crédito decorrente da declaração de nulidade de TARE celebrado nos termos da Lei Distrital no 2.381/1996, por não ter natureza tributária, não pode ser afetado pela remissão determinada pela Lei Distrital no 4.732/2011. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão desconstituída. Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise dos recursos constitucionais à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019